Tribunal: TJDFT
Processo: 0752816-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752816-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marluce Franklin Alencar Agravadas: Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marluce Franklin Alencar contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0714613-91.2023.8.07.0006, assim redigida: “A segunda ré agravou da decisão de Id 176570315. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não foi concedido efeito suspensivo ao AGI. O feito deve prosseguir. A autora noticia a piora no quadro de saúde e requer o cumprimento imediato da liminar deferida. Verifico que as rés foram citadas e intimadas para o cumprimento da antecipação de tutela em 09/11/2023 e 30/10/2023, respectivamente, conforme diligências ao Id 177720424 e 176741050. A multa fixada é exigível a partir do descumprimento da ordem judicial. Foi estipulado o prazo de 5 dias para as rés apresentarem em juízo a análise do pedido de autorização e, em caso de inércia, a autorização para a realização do tratamento indicado à autora, no prazo também de 5 dias. Ocorre que já tendo decorrido mais de 20 dias da intimação, as rés permanecem inertes. Depreende-se que a multa fixada não foi suficiente para forçar as rés ao cumprimento da determinação judicial. Nesse quadro de inação, em que as rés optam por permanecer paralisadas em face do quadro de saúde da autora, em evidente afronta ao decidido nos autos, forçoso reconhecer a necessidade de majoração da multa, a fim de garantir à autora a satisfação da tutela antecipada e forçar as rés ao cumprimento da medida judicial. Assim, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Certifique-se sobre o decurso do prazo para a primeira ré apresentar contestação. Sem prejuízo, diga a parte autora em réplica à contestação apresentada pela segunda ré. Prazo de 15 dias.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela agravante ao argumento de omissão foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de decisão assim redigida: “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois deixou de apreciar os pleitos veiculados na manifestação se limitando a majorar a multa já fixada. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão que antecipou a tutela já determinou às rés que autorizassem o tratamento indicado à autora e estipulou multa em caso de descumprimento. A autora na petição ao Id 179016303 assim requereu: ‘Ante o exposto, diante situação posta, a parte autora requer o cumprimento da liminar de imediato, solicitando que o d. juízo determine que as partes requeridas autorizem de imediato o transplante Autólogo de Medula Óssea, sob pena de multa diária, considerando que já transcorreu in albis, tanto o prazo para as partes requeridas anexarem a resposta administrativa nos autos, tanto como para autorizarem a realização do procedimento. Ademais, requer a aplicação da astreinte previamente fixado pelo d. juízo na decisão liminar (...)’ Ora, a autora repete pleitos já apreciados e atendidos. Nos embargos a autora informa que "não foi fixado o valor da multa em favor da parte autora, sendo apenas majorado". A manifestação não é razoável. Não há necessidade de se estipular nova multa. A majoração - diga-se, de forma significativa - é suficiente para forçar o cumprimento da determinação judicial. As medidas deferidas na antecipação de tutela contemplaram a pretensão da requerente. Por outro lado, a majoração das astreintes representa a providência mais imediata indicada para contrapor a inação das rés. Se a sanção pecuniária não for bastante para que as rés autorizem a intervenção médica prescrita, a autora deverá indicar medida específica que entenda mais adequada. Não vislumbro vício na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 54345895), em síntese, a ocorrência de error in procedendo por violação à regra prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, pois o Juízo singular deixou de se pronunciar a respeito do “novo” requerimento de tutela provisória de urgência, formulado com base em fatos considerados supervenientes em relação ao exame inicial. Quanto ao mais, após destacar a existência de responsabilidade solidária das agravadas em relação à obrigação de custeio do tratamento indicado à recorrente, entende que estão preenchidos no caso concreto os requisitos objetivos prefigurados no art. 300 do CPC necessários à concessão da tutela provisória de urgência aludida. Argumenta, nesse sentido, que até o presente momento não foi analisado pela operadora do plano de saúde o requerimento destinado à autorização do tratamento de saúde indicado à demandante, diagnosticada com “mieloma múltiplo (CID C90)”, consistente em transplante autólogo de medula óssea. Acrescenta que não há qualquer atraso no pagamento das mensalidades alusivas ao negócio jurídico de prestação de serviços celebrado entre as partes. Verbera que ainda não houve o exame do “novo” requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, situação que ganha contornos ainda mais acentuados diante da noticiada piora no quadro clínico apresentado pela paciente. Requer, portanto, a desconstituição da decisão agravada por ausência de fundamentação e, ato contínuo, a antecipação da tutela recursal para que seja imposto às agravadas a autorização e o custeio do tratamento médico indicado à recorrente. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida à recorrente pelo Juízo singular (Id. 54345901, fl. 62). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter-se um resultado útil. Por meio da decisão referida no Id. 54345901, fls. 62-63, o Juízo singular deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência requerida para, em um primeiro momento, “determinar que as rés, no prazo de 5 dias, apresentem em juízo a análise do pedido de autorização de procedimento realizado pela autora”. No mesmo ato decisório acrescentou que “em caso de inércia, desde já determino que as rés autorizem o procedimento requerido, no prazo de 5 dias, contados do término do prazo anterior, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 15.000,00” (Ressalvam-se os grifos). Na petição referida no Id. 54345901, fls. 77-79, a autora informou que houve o agravamento de seu quadro de saúde diante de “significativa demora na realização das diligências das intimações das partes requeridas para cumprir mencionada obrigação”, destacando ainda que já havia transcorrido integralmente o prazo assinalado pelo Juízo singular para o exame, pela operadora do plano de saúde, da solicitação de autorização alusiva ao tratamento postulado. Requereu, portanto, que fosse determinado o imediato cumprimento da medida liminar anteriormente deferida, com a aplicação de multa cominatória. Por meio da decisão referida no Id. 54345901, fls. 158-159, o Juízo singular destacou a inércia das agravadas em relação à determinação judicial aludida e também ressaltou que, diante da apontada inação, a ordem de efetuação do tratamento indicado à autora já estava concedida por meio da decisão anterior que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência, razão pela qual limitou-se a majorar a multa cominatória para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. A demandante, então, interpôs embargos de declaração ao argumento de omissão (Id. 54345901, fls. 232-234), oportunidade em que requereu novamente que fosse efetuado, de imediato, o tratamento indicado pelo profissional de saúde, porém, agora com base em fatos considerados supervenientes. Ao negar provimento aos embargos aludidos por meio da decisão ora agravada o Juízo singular deixou claro que “a decisão que antecipou a tutela já determinou às rés que autorizassem o tratamento indicado à autora e estipulou multa em caso de descumprimento” e que “a autora repete pleitos já apreciados e atendidos” (Id. 54345901, fls. 239-240). No presente agravo de instrumento a recorrente requer novamente, em sede de antecipação da tutela recursal e no mérito, que seja imposta às agravadas a obrigação de autorização e custeio do transplante indicado pelo profissional de saúde (Id. 54345895, fls. 17-18). É perceptível que a despeito da formulação de “novo” requerimento de tutela provisória de urgência pela demandante, o provimento jurisdicional ora requerido já foi concedido por meio da decisão referida no Id. 54345901, fls. 62-63, notadamente diante da verificação do transcurso integral, sem a devida manifestação da parte adversa, do prazo judicial assinalado, situação que levou, inclusive, à majoração da multa cominatória fixada anteriormente. Com efeito, na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência já ficou determinado o custeio do tratamento almejado em caso de inércia das agravadas, o que se verificou logo em seguida. Ademais, ao promover a majoração da multa cominatória o Juízo singular deixou claro o transcurso do prazo judicial fixado sem a esperada resposta por parte das demandadas, “em evidente afronta ao decidido nos autos”. Assim, a despeito do lamentável agravamento do quadro de saúde apresentado pela autora, noticiado após o exame inicial do requerimento de tutela provisória de urgência, a verdade é que o presente recurso não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para a recorrente, pois a tutela jurisdicional ora requerida, limitada à determinação de custeio do tratamento indicado à paciente, já foi assegurada na origem, convém insistir. Ademais, o caso em análise também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator